Tribunal: STF
Processo: RE 351280
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO.
 FALTA DE
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
                       A matéria constitucional tratada no recurso
 extraordinário não foi
abordada no Tribunal a quo por óbice de ordem processual (supressão de
 instância).
                       O simples fato de o acórdão recorrido haver,
 genericamente, apontado
que "não há que se falar em afronta ao art. 167, IV, da CF/88..." não
 significa o seu
prequestionamento, que demanda o debate e a emissão de tese a respeito
 das questões
abordadas no extraordinário.
                      Agravo regimental improvido.